Tribunal: TJBA
Processo: 8004388-70.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004388-70.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: EDINALDO ARNALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, MARLOS SOARES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. FEITO EM JULGAMENTO. CITAÇÃO. ANTERIODADE. PREVALÊNCIA DA DEMANDA ONDE OCORREU A PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 240, DO CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004388-70.2022.8.05.0146, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.